Tribunal: STF
Processo: RHC 107210
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Nulidade da sentença penal condenatória. Alegação de falta de fundamentação e de ausência de elementos probatórios. Não ocorrência. Fundamentação idônea quanto à materialidade do delito e à responsabilidade do recorrente. Pretendido reconhecimento de crime único contra o patrimônio, resultante na morte da primeira vítima e em lesão corporal à segunda. Plausibilidade jurídica da tese. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes da Suprema Corte. Reconhecimento da atenuante da menoridade do recorrente ao tempo do crime (CP, 65, inciso I). Comprovação. Tema, contudo, não submetido às instâncias antecedentes. Inadmissível dupla supressão de instância. Não observância da incidência da atenuante pelas instâncias de mérito. Ilegalidade flagrante. Recurso parcialmente provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.



    1. A alegação de falta de fundamentação do édito condenatório - por ausência de materialidade do delito e de responsabilidade do recorrente - não se sustenta na espécie, uma vez que o Tribunal estadual, de forma fundamentada, contextualizou as provas colacionadas nos autos, entendendo-as suficientes para a condenação do ora recorrente.



    2. O pretendido reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95).



    3. Embora a incidência da atenuante da menoridade não tenha sido submetida às instâncias antecedentes, de modo a ser vedada a sua análise no presente ensejo, sob pena de dupla supressão de instância, a existência de prova cabal nos autos demonstrando essa condição pessoal do recorrente ao tempo do crime autoriza a concessão de habeas corpus de ofício para que se implemente o redutor de pena (CP, art. 65, inciso I), uma vez que configura constrangimento ilegal flagrante a sua não observância pelas instâncias de mérito.



    4. Recurso ordinário parcialmente provido.



    5. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena pela atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.